Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DESPACHO Diante da informação de que o processo foi extinto sem resolução de mérito, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca de eventual perda do interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403